Tribunal: TJES
Processo: 5002210-20.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002210-20.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ACENDINO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A FORMA DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002210-20.2023.8.08.0038

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrido: ACENDINO PEREIRA DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10559036).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que seja concedido efeito suspensivo;
b)
que requer a possibilidade de juntada dos contratos objetos da lide em sede recursal;
c)
que o Juízo Originário é incompetente ante a necessidade de realização de prova pericial;
d)
que as contratações são válidas;
e)
que a parte recorrida recebeu os valores provenientes das contratações;
f)
que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados;
g)
que o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária na condenação por danos materiais seja a partir da citação;
h)
que não há danos morais passíveis de indenização;
i)
que subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pelo recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto ao pedido de juntada dos contratos, objetos da presente lide, em sede de recurso, tenho que tal pedido não merece prosperar, haja vista que
as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, pois a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve contratação de empréstimo consignado, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da recorrida e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida nega ter contratado os empréstimos consignados e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Compulsando com detença os autos, observo que não foi comprovada a existência de relação jurídica entre as partes
pois não há nos autos qualquer contrato que demonstre a declaração de vontade da recorrida.

Assim, entende-se como abusiva a prática da instituição financeira, que passou a descontar os valores, sem a existência de uma relação jurídica entre as partes, o que comprova que os valores descontados foram indevidos. Logo a restituição dos valores descontados é medida impositiva e em dobro, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela instituição financeira, ele é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor arbitrado em sentença de R$7.000,00 (sete mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

No que tange ao pedido de alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária na condenação por danos materiais, a mesma deve ser corrigida pelo IPCA desde o primeiro desconto indevido e apenas pela Selic desde a citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que a quantia a ser restituída referente ao dano material seja corrigida pelo IPCA desde o primeiro desconto indevido e apenas pela Selic desde a citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)